Tribunal: TJMT
Processo: 1003012-44.2024.8.11.0046
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003012-44.2024.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 44.430.054/0001-62 (APELANTE), PETER MATEUS DE FARIAS RIBEIRO - CPF: 094.804.096-31 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELADO), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, MANIFESTAÇÃO RECEBIDA COMO AGRAVO INTERNO E DESPROVIDO.

E M E N TA

MANIFESTAÇÃO RECEBIDA COMO AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU JUSTIÇA GRATUITA – INSURGÊNCIA QUANTO AO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE – PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção
iuris tantum
, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedentes do STJ.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO N.
1003012-44.2024.8.11.0046

AGRAVANTE:

MATAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA

AGRAVADO
:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de manifestação apresentada por
MATAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA
, contra decisão proferida pelo Relator em substituição legal, Des.
Carlos Alberto Alves da Rocha,
que
não acolheu
o pedido de dilação de prazo e, por consequência,
INDEFIRIU
o benefício da justiça gratuita pretendido.

Em manifestação constante no Id. 342037367, a parte recorrente, em seu arrazoado, fundamenta a vindicada reforma da decisão, asseverando, primacialmente, a tempestividade do presente pleito, encontrando-se a parte dentro do prazo legal para a promoção do recolhimento do preparo, caso mantida a deliberação.

Aduz, ainda, que a presente postulação visa, sob a égide dos princípios da celeridade e da economia processual, a reconsideração do teor decisório anterior em face da apresentação de novos e contundentes documentos que, em sua ótica, comprovam a irrefutável impossibilidade financeira de suportar os ônus processuais.

Invoca, para tanto, a diretriz da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, a qual preconiza o direito da pessoa jurídica ao benefício da justiça gratuita, desde que demonstrada a inabilidade para arcar com os encargos da lide.

Ressalta que a hodierna realidade contábil da empresa apelante patente uma situação de fragilidade econômica extrema, a qual, em sua percepção, justifica plenamente a concessão da benesse postulada.

Apresenta como elemento probatório o faturamento irrisório no mês de dezembro de 2025, que totalizou apenas R$1.530,90, consoante registro de saídas de mercadorias, valor este manifestamente insuficiente para cobrir sequer os custos operacionais básicos da empresa, quiçá o pagamento do preparo recursal em dobro, mormente considerando o valor da causa, que supera os R$29.000,00 (Id. 342037367).

Enfatiza que a instabilidade financeira não se configura como um evento isolado, demonstrando o histórico de faturamento dos anos anteriores, que inclusive registrou Receita Bruta de R$0,00 no exercício de dezembro de 2023 (Id. 342037367).

Conclui, por fim, que a exigência do recolhimento do preparo em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4º, do CPC, de uma pessoa jurídica que faturou R$1.500,00 no derradeiro mês, traduz-se em uma denegação prática do acesso à justiça e do duplo grau de jurisdição, violando, ipso facto, as garantias insculpidas nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5º da Constituição da República.

Delineados os argumentos que sustentam a pretensão recursal, a parte apelante postula
"O recebimento do presente PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO, para que Vossa Excelência exerça o juízo de retratação, reformando a decisão monocrática para CONCEDER OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA à Apelante, dispensando-a do recolhimento do preparo, ante a prova cabal de faturamento insuficiente (R$ 1.530,90 em dez/2025)"
(sic).

De modo subsidiário,
"caso Vossa Excelência entenda não ser o caso de gratuidade total, requer a aplicação do Art. 98, § 6º do CPC, para conceder o parcelamento das despesas processuais ou a redução percentual, afastando-se a penalidade de recolhimento em dobro, dada a boa-fé e a apresentação das provas documentais"
(sic).

Em derradeira subsidiariedade,
"Caso não seja esse o entendimento, requer, pelo princípio da fungibilidade, que a presente petição seja recebida como AGRAVO INTERNO, remetendo-se o feito para julgamento pelo Órgão Colegiado"
(Id. 342037367).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como já dito no relatório, o causídico da parte apelante MATAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA atravessa petitório no Id. 342037367, em que apresenta um "PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO (Com Pedido Subsidiário de Recebimento como Agravo Interno)”, em que visa a reforma da decisão monocrática proferida em 19/12/2025 que indeferiu o benefício da Justiça Gratuita à apelante e determinou o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, conforme o artigo 1.007, § 4º, do CPC.

Argumenta que a decisão deve ser
reconsiderada
com base em novos documentos que comprovam sua impossibilidade financeira.

Alega que a Súmula 481 do STJ permite a concessão da justiça gratuita a pessoas jurídicas que demonstrem hipossuficiência. Para tanto, apresenta um faturamento irrisório de R$1.530,90 em dezembro de 2025 e um histórico de instabilidade financeira, incluindo faturamento zero em dezembro de 2023.

No entanto, embora se trate de simples petição, percebe-se que foi interposta com a finalidade de suprir suposta nulidade processual, de modo que a
recebo como agravo interno, em observância ao princípio da fungibilidade
.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL.
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. FUNGIBILIDADE RECURSAL.
REJEIÇÃO DE INGRESSO NO FEITO NA QUALIDADE DE AMICUS CURIAE. IRRECORRÍBILIDADE. PRECEDENTE.
1. "O pedido de reconsideração pode ser recebido como agravo interno quando: a) atender aos requisitos mínimos para aquele exigível; b) for apresentado tempestivamente; e c) não representar erro grosseiro ou má-fé do recorrente" (RCD nos EDcl no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.666.427/RS, Relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 3/8/2018). Outros precedentes: RCD no AREsp 1 .297.701/RS, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 13/8/2018; e AgInt no AREsp 1.055.574/RS, Relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13/10/2017.
2. Em 17/10/2018, o Plenário do STF, no julgamento do RE 602.584/DF, assentou o entendimento de ser irrecorrível a decisão que rejeita o requerimento para ingresso no feito na qualidade de amicus curiae. 3. Pedido de reconsideração recebido como agravo interno e não conhecido.
” (STJ - RCD no REsp: 1822747 RS 2019/0182697-9, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 21/09/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2021)

Pois bem.

De início, verifica-se a agravante foi devidamente intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, promover a juntada do comprovante do pagamento do preparo em dobro do presente recurso, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do recurso.

Contudo, em sua manifestação (Id. 342037367), a agravante requer que a decisão seja
reconsiderada
com base em novos documentos que comprovam sua impossibilidade financeira.

Entretanto, não comprovou o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, tampouco realizou o pagamento em dobro no prazo assinalado, conforme determina o §4º do artigo 1.007 do CPC, o qual estabelece:

“Art. 1.007.

[...]

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.”

Sabe-se que as questões atinentes aos requisitos de admissibilidade recursal referem-se às matérias de ordem pública, as quais podem ser apreciadas em qualquer tempo e grau de jurisdição, seja por meio de provocação da parte, seja
ex officio
pelo magistrado.

Importante observar, nessa senda, que o artigo 932, inciso III, do CPC, dispõe expressamente que o relator está autorizado a não conhecer de recurso se ocorrer manifesta inadmissibilidade, prejudicialidade ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (violação ao princípio da dialeticidade).

Ademais, a despeito da juntada extemporânea da documentação acostada, cumpre registrar que tal providência não possui o condão de infirmar a convicção já solidificada anteriormente pelo substituto legal.

Na mesma linha de raciocínio, o Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça preceitua em seu art. 51, inciso I-B, que compete ao relator, nos feitos que lhe forem distribuídos,
“não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”
.

Desta forma, comprovada a inércia do apelante em atender à determinação judicial, não há outro caminho senão proceder ao não conhecimento do recurso, tendo em vista a falta de pressuposto para o desenvolvimento válido.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
INTIMAÇÃO DE AMBOS OS APELANTES PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA OU RECOLHIMENTO DO PREPARO – INÉRCIA – DECURSO DO PRAZO “IN ALBIS” – DESERÇÃO CONFIGURADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 1. 007, § 4º, DO NCPC – RECURSOS NÃO CONHECIDOS.
Não sendo comprovado documentalmente a hipossuficiência ou mesmo recolhido o aludido preparo recursal, mesmo após devidamente intimada para tanto, implica no reconhecimento da deserção do recurso, o que impõe o não conhecimento do apelo, por se tratar de causa objetiva de admissibilidade.”
(TJ-MT 00150085220168110041 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 11/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – JUSTIÇA GRATUITA – INTIMAÇÃO DA APELANTE PARA COMPROVAR HIPOSSUFICIÊNCIA – INÉRCIA -
INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO – DECURSO DO PRAZO “IN ALBIS” – DESERÇÃO CONFIGURADA - INTELIGÊNCIA DO ART. 1. 007, § 4º, DO NCPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A apelante foi intimada para comprovar a sua hipossuficiência, contudo, deixou transcorrer in albis o prazo, razão pela qual o benefício da justiça gratuita foi indeferido, assinalando-se o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. 2. Não sendo recolhido o aludido preparo, não há como deixar de reconhecer a deserção do recurso, o que impõe o não conhecimento do apelo, por se tratar de causa objetiva de admissibilidade.”
(TJ-MT 00373912420168110041 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 23/06/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2021)

Logo, em que pese às alegações da agravante, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que o recorrente não trouxe argumentos relevantes para a modificação da decisão agravada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão de Id. 338591354, por seus próprios fundamentos.

ADVIRTO
expressamente a parte agravante de que a reiteração da insurgência recursal não acolhida, ante a manifesta intenção de embaraço e protelação, será sancionada com multas cumulativas por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, § 2º, do CPC) e por litigância de má-fé (art. 80, VI e VII e art. 81, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026